Tribunal: TJMT
Processo: 0003099-56.2016.8.11.0059
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003099-56.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISMAEL VELASCO JUNIOR - ME - CNPJ: 09.624.732/0001-27 (APELADO), ISMAEL VELASCO JUNIOR - CPF: 570.157.911-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder a qualquer ato decisório sem antes oportunizar as partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 3099-56.2016.8.11.0059

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ISMAEL VELASCO JUNIOR – ME

ISMAEL VELASCO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
Ismael Velasco Junior – ME
e
Ismael Valesco Junior
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição dos créditos vindicados.

O Recorrente afirma, em síntese, que não foi oportunizado a se manifestar antes da prolação da Sentença, a violar, portanto, o artigo 10 do Código de Processo Civil, este que contempla o princípio da vedação à decisão surpresa.

Aponta, também, que, os créditos executados não foram atingidos pelo quinquênio disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Requer, então, a anulação do ato sentencial, pela violação do princípio da vedação à decisão surpresa, ou pela inocorrência da prescrição.

Em razão da ausência de angularização processual, os Recorridos não foram intimados para apresentar contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
Ismael Velasco Junior – ME
e
Ismael Valesco Junior
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição dos créditos vindicados.

De acordo com o que se verifica, o Magistrado Singular julgou extinto o presente processo, por reconhecer que os créditos vindicados estariam fulminados pela prescrição da pretensão executória, disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, sustenta que a Sentença foi proferida sem atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como, que a prescrição não ocorreu, ante a ausência do decurso do lustro prescricional.

Pois bem.

Ao compulsar a demanda, verifica-se que, de fato, houve violação ao referido artigo, bem como, ao princípio que o norteia.

É cediço que, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe inovações, e, dentre elas, houve o advento do princípio da vedação à decisão surpresa, este que se encontra previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Veja-se o que regula o mencionado dispositivo:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na presente demanda, observa-se que, logo após a juntada dos ARs infrutíferos (ID no 92446963 – fls. 15/16), o Magistrado Singular já profere o ato sentencial, a extinguir o feito pelos termos já registrados (ID no 92446963 – fls. 20/21).

Não se verifica, em qualquer momento, a intimação do Estado a fim de que se manifestasse acerca dos vícios identificados pelo Juízo
a quo
.

É certo, portanto, que, o artigo 10 do CPC, bem como, o princípio da vedação à decisão surpresa, foi violado, a demandar, portanto, a anulação da Sentença, no intuito de que o vício seja sanado.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL E MATERIAL – REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – FALHA NA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REQUERIDO EVIDENCIADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL COM BASE EM PROVA UNILATERAL – QUESTÃO QUE NÃO SE MOSTRA UNICAMENTE DE DIREITO – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

[...]

3. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em documentos ou fundamentos a respeito dos quais não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua.

[...]

(N.U 0006787-97.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2021, Publicado no DJE 6/8/2021). (DESTAQUEI)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, a fim de que o vício relativo à violação ao princípio da vedação à decisão surpresa seja sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022